Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-83.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704953-83.2022.8.07.0014 RECORRENTE: ROSILENE FERREIRA MARCAL RECORRIDO: MARIA REGINA DE ALMEIDA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMODATO VERBAL. COMPANHEIRO DA AUTORA. POSSE PRECÁRIA. APARTAMENTO. NOTIFICAÇÃO. DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA. ESBULHO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVIDA. POSSE VELHA. LIMINAR. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente a alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso, as provas produzidas e enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15. 2. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. 3. A ação de Reintegração de Posse é espécie de ação possessória em que se pede a proteção da posse sob o fundamento de esbulho (perda) dessa (posse). De outro lado, o direito de propriedade é exercido por meio de ações petitórias, as quais possuem causa de pedir fundadas na propriedade ou domínio (ser proprietário, ser dono). 4. No caso de bens dado em comodato, como se verifica na hipótese, o proprietário tem a propriedade e a posse indireta do bem, enquanto o comodatário conserva somente a posse direta, tratando-se de posse precária. 5. Nos termos do artigo 581 do Código Civil "Se o comodato não tiver prazo convencional, presumirse-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado". 6. Caracterizado o esbulho pela ocupação do imóvel após a parte Ré ser notificada para restitui-lo, mostram-se comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15 para que seja possível garantir a reintegração de posse. 7. Inexiste óbice ao deferimento da medida liminar em caso de posse velha, se comprovados os requisitos previstos no art. 561 do CPC/15. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 371 do CPC, sustentando que houve cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal. Aduz que o juiz não decidiu sobre o pedido de produção de prova testemunhal; c) artigo 373, inciso II, do CPC, alegando cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão não analisou os documentos juntados na contestação que comprovam sua posse no imóvel desde 2014. Requer a anulação do acórdão para que a prova documental seja devidamente apreciada pelo juízo de origem; d) artigo 355, inciso I, do CPC, afirmando que, a despeito do julgamento antecipado, cabia ao magistrado apresentar as razões que justificaram essa decisão. Assevera que, no entanto, ao se omitir, instaurou-se uma insegurança jurídica, pois as partes ficaram sem compreender os motivos que levaram ao julgamento antecipado, sem qualquer fundamentação por parte do juiz; e) artigos 561, incisos I e IV, do Código de Processo Civil e 1.245 do Código Civil, porque o acórdão confundiu os conceitos de posse e propriedade, ao considerar que a mera existência de procuração pública legitimaria o direito de uso do imóvel. Argumenta que, por se tratar de ação possessória, deveria ter sido exigida prova da posse e sua perda, conforme o artigo 561, inciso I do CPC, e não aplicada a lógica do artigo 1.245 do CC, que trata da propriedade. Defende, ainda, a ausência de requisitos legais para a reintegração de posse; f) artigos 373, inciso I, e 561, inciso I, ambos do CPC, porquanto não há nos autos qualquer demonstração de que a recorrida tenha exercido posse, requisito essencial para a ação de reintegração. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, incisos I e II, do CPC, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso I, 371, 373, incisos I e II, e 561, incisos I e IV, todos o CPC e 1.245 do CC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028